Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-40.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004926-40.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), V O MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.353.501/0001-14 (AGRAVADO), ARNALDO TEICHEIRA TURRA - CPF: 394.044.631-91 (AGRAVADO), SOELI TEREZINHA SAUER - CPF: 362.699.801-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição quinquenal de crédito tributário de ICMS, em execução fiscal ajuizada após o transcurso do prazo prescricional.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário de ICMS, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, considerando a data de vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, conforme o que ocorrer por último.

III.
Razões de decidir

3. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 383), o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo ou à entrega da declaração, conforme o que ocorrer por último.

4. No caso, os vencimentos dos tributos ocorreram em 2009, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2016, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

5. O processo administrativo não interrompe o curso da prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito se deu em 2009, quando cessou o pagamento do tributo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"O prazo prescricional para a cobrança judicial de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, inicia-se no dia seguinte ao vencimento ou à entrega da declaração, prevalecendo o que for posterior."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LC n.º 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 383 do STJ; REsp 1339285/SP (STJ); Apelação Cível n.º 1002313-49.2020.8.11.0028 (TJ-MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença recorrido, ante a prescrição dos créditos tributários.

Inconformado, o Ente Estadual alega a ocorrência de fixação equivocada dos marcos temporais e defende a inexistência da prescrição.

Sustenta que este Relator ignorou que prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que não mais admita o devedor e a Fazenda Pública discutir a seu respeito no Processo Administrativo Tributário - PAT.

Aduz que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, em 20/12/2012 e entre essa data e o ajuizamento da execução fiscal, contato do despacho inicial, 20/04/2016, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Tece esclarecimentos acerca da diferença entre o marco temporal da decadência e da prescrição, bem como, ao final, pugna pela retratação deste Relator ou o regular processamento do recurso, para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar o devido prosseguimento da execução fiscal.

Sem contraminuta, devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença recorrido, ante a prescrição dos créditos tributários.

Ao decidir o Recurso de Apelação, foi consignado:

“[...]
No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação
como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

(...)

A matéria encontra-se, inclusive, sedimentada pela Corte Superior de Justiça pelo Tema 383 STJ: “O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”.

Consequentemente, o

termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.

Dessarte, o marco inicial do termo prescricional não é o que se encontra consignado na CDA como data da constituição definitiva do tributo, qual seja, 16/03/2012, mas, sim, a data da entrega da declaração ou a
data do vencimento
, o que for posterior.

No presente caso, da análise do demonstrativo de débito, que consta dos autos, Id. 240668664, que o vencimento dos tributos ocorreram em 20/11/2009 a 20/01/2010, data esta da constituição definitiva do crédito tributário.

A partir da constituição em definitivo do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 174, caput, do CTN, o
ente público detém o prazo de 5 anos para a respectiva cobrança
, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível fazê-la, porque operada a prescrição.

Ocorre que considerando que a constituição definitiva do crédito tributário
ocorreu em 2009 e 2010,
o Fisco teria
até 2014
para ajuizamento da ação de execução; contudo, ajuizou o feito executivo apenas em
2016
[...].”

Inconformado, o Estado interpõe este recurso e sustenta que entre a data da constituição definitiva do crédito descrito na CDA e a do ajuizamento da ação de execução fiscal não transcorreram mais de 5 (cinco) anos e, por isso, não poderia ter sido reconhecida a prescrição.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, estamos diante de crédito tributário sujeito ao
lançamento por homologação
, pois conforme mencionado acima, os tributos descritos na CDA são referente ao ICMS.

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, que insiste na tese de não ocorrência de prescrição devido ao processo administrativo fiscal, certo é que a razão não o acompanha, porque foi exatamente com base nele que foi possível verificar a ocorrência da prescrição.

Embora alegado que as datas apontadas na decisão referem-se de constituição provisória, estando relacionadas à decadência. Sabe-se que o instituto da decadência é disciplinado pelos artigos 173, I, e 150, § 4o, ambos do CTN, e, por isso, nos casos como o presente, o prazo de 05 (cinco) anos inicia-se a partir do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No entanto, o lançamento somente se considera efetivado quando o sujeito passivo é dele notificado, consoante estabelece o art. 145 do CTN.

In casu
, o contribuinte cessou o pagamento do crédito no ano de 2009, logo, não há como negar que o crédito já estava constituído, porquanto não poderia parcelar crédito inexistente. Assim, não há que se falar em decadência do crédito.

Cumpre ressaltar, conforme destacado a decisão recorrida, que o caso em tela versa sobre ICMS, logo, tributo com lançamento por homologação
e, portanto, o início do prazo prescricional é a partir do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração.

Como, na hipótese, está demostrado que os vencimentos dos tributos ocorreram em 2009, data esta da constituição definitiva do crédito tributário e, portanto, a partir daquela data começou a correr o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Acontece que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 2016, ou seja,
após
o lapso temporal quinquenal.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do
ICMS
, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. 2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da
prescrição
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002313-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Forte nesses argumentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterado o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024